Tribunal: TJSP
Processo: 1045379-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Lançamento de operações de compras não reconhecidas pelo autor – Pretensão fundada em alegada ocorrência de fraude - Sentença de procedência – Recursos tirados por ambos corréus – Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva corréu MASTERCARD BRASIL

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Lançamento de operações de compras não reconhecidas pelo autor – Pretensão fundada em alegada ocorrência de fraude - Sentença de procedência – Recursos tirados por ambos corréus – Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva corréu MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, licenciadora da marca, posto que integrante da cadeia de prestadores do serviço - Aplicação da legislação consumerista ao caso – Mérito - Responsabilidade objetiva configurada – Polo passivo que invoca a segurança de cartão munido com a tecnologia de chip – Banco-réu que exibe mídias de áudios alusivos a contatos do autor – Informação por ele prestada que, a despeito de bloqueios anteriores do cartão, fora orientado pela gerencia da desnecessidade de troca de senha – Ausência de impugnação específica pelo réu – Compras contestadas realizadas junto à empresa localizada no mesmo endereço de estabelecimento no qual utilizado o cartão de forma regular pela última vez – Acervo probatório que milita em favor do autor - Declaração de inexigibilidade dos débitos mantida – Dano moral configurado – Valor indenizatório mantido – Sentença inalterada – Recursos desprovidos com majoração da verba honorária de sucumbência.